Tribunal: TJES
Processo: 5007445-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO e outros

AGRAVADO: YGOR RODRIGUES MACIEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1
. -

O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
s declarações
de
hipossuficiência econômica subscrita
s

pel
o
s
agravante
s
.

3
. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007445-48.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO E MARIA DE SOUZA CARDOSO.

AGRAVADO: YGOR RODRIGUES MACIEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dasanyhev de Souza Cardoso

e

Maria de Souza Cardoso

interp
useram

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 44700991
(PJe de primeiro grau), proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Comarca de Alfredo Chaves,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formularam
na
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS”
que ajuizaram
contra
Ygor Rodrigues Maciel
.

A
leg
aram
o
s
agravante
s
, em síntese, que: 1) não t
ê
m condições de custear as despesas do processo; 2)
são
hipossuficiente
s
sob o ponto de vista econômico; e 3) “a r. decisão NÃO FAZ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO CONSTANTE NOS AUTOS que supostamente poderiam subsidiar o indeferimento da benesse aos Agravantes, em patente violação à legislação processual em vigor e à jurisprudência do STJ”.

Requereram
atribuição de “efeito suspensivo” e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e concessão a eles da gratuidade de justiça.

O

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
s

afirmaç
ões

de precaridade econômica
d
os
agravante
s

que foram coligidas
no id 41672733.

A
agravante Maria percebeu pro labore no mês de abril de 2024 no valor de R$1.256,68 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme id 43026575. Já o recorrente Dasanyhev percebeu pro labore no mês de abril de 2024 no valor de R$2.143,12 (dois mil cento e quarenta e três reais e doze centavos), conforme id 43026574.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
ao
s
agravante
s

o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator